Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-13.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito Civil. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Ação contra plano de saúde visando a obrigação de fornecer tratamento domiciliar (home care) com enfermagem 24h e medicações necessárias, conforme prescrição médica. A parte autora contesta a cláusula de exclusão do contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Civil. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Ação contra plano de saúde visando a obrigação de fornecer tratamento domiciliar (home care) com enfermagem 24h e medicações necessárias, conforme prescrição médica. A parte autora contesta a cláusula de exclusão do contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura para tratamento domiciliar, frente à prescrição médica e à necessidade comprovada de enfermagem 24h.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação da Súmula 90 do TJSP, que considera abusiva a exclusão de cobertura para home care quando há prescrição médica. Afasta-se a alegação de inovação recursal. A inicial requereu cobertura do tratamento domiciliar conforme prescrição médica, o que abrange equipe e insumos necessários à efetividade do home care. Os pedidos ora detalhados constituem desdobramentos do objeto principal, não configurando inovação.
4. O parecer NATJUS não possui caráter vinculativo.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido